Tribunal: TJDFT
Processo: 0721547-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. O vício de contradição, indicado no inciso I do art. 1.022, do CPC, é concernente à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão.
3. No julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma do acórdão recorrido ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à melhor interpretação da norma jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.
4. Na hipótese, não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.